Tribunal: TJMT
Processo: 0012982-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012982-90.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir a multa cominatória fixada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 025/2018, de R$ 20.000,00 para R$ 2.000,00 por cláusula descumprida, com base no art. 413 do CC; e excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, nos termos do art. 128, § 5o, II, “a”, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e se é nula por inadequação às hipóteses do art. 932 do CPC; e (ii) saber se a redução da multa cominatória estipulada no TAC e a exclusão dos honorários advocatícios foram corretamente fundamentadas.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está em conformidade com o art. 932, IV, do CPC e com a Súmula no 568 do STJ, ao aplicar entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a alegação de nulidade.

4. O direito à colegialidade é assegurado pelo cabimento de agravo interno, que permite a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, como ora se verifica.

5. O relatório técnico juntado aos autos evidencia o cumprimento parcial das cláusulas do TAC, o que justifica a aplicação equitativa do art. 413 do CC para redução proporcional da multa.

6. A multa de R$ 2.000,00 por cláusula descumprida é proporcional e compatível com o grau de adimplemento verificado, resguardando a função coercitiva e pedagógica da penalidade.

7. A vedação de percepção de honorários pelo Ministério Público está expressamente prevista no art. 128, § 5o, II, “a”, da CF/1988, mesmo quando atua como parte em juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura nulidade a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante ou entendimento consolidado. 2. A É admissível a redução equitativa da multa estipulada em TAC, nos termos do art. 413 do CC, quando comprovado o cumprimento parcial das obrigações. 3. É vedado o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos do art. 128, § 5o, II, ‘a’, da CF/1988."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Roberto Ângelo de Frias contra decisão monocrática (id. 198684193)

proferida nos autos da Apelação Cível interposta nos embargos à execução ajuizados contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória fixada no Termo de Ajustamento de Conduta no 025/2018 de R$ 20.000,00 para R$ 2.000,00 por cláusula descumprida, com base no artigo 413 do Código Civil; e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, à luz da vedação constitucional prevista no artigo 128, §5o, II, “a”, da Constituição Federal.

Na presente insurgência, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o fundamento de que não estariam presentes as hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil, o que configuraria violação do princípio da colegialidade.

No mérito, o agravante reitera os argumentos já deduzidos na apelação, insistindo na inexistência de responsabilidade pessoal, na improcedência da exigência da multa, e, subsidiariamente, na desproporcionalidade da penalidade fixada, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 321753858), sustentando a regularidade formal e material da decisão monocrática, além da inexistência de argumentos novos aptos a infirmá-la, requerendo o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Roberto Ângelo de Frias contra decisão monocrática (id. 198684193)

proferida nos autos da Apelação Cível interposta nos embargos à execução ajuizados contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória fixada no Termo de Ajustamento de Conduta no 025/2018 de R$ 20.000,00 para R$ 2.000,00 por cláusula descumprida, com base no artigo 413 do Código Civil; e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, à luz da vedação constitucional prevista no artigo 128, §5o, II, “a”, da Constituição Federal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da decisão monocrática proferida nos autos da apelação, notadamente quanto à sua adequação às hipóteses legais de julgamento unipessoal previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil, bem como à revisão do mérito da referida decisão, que reduziu, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, o valor da multa cominatória estipulada no Termo de Ajustamento de Conduta n.o 025/2018, firmando-a em R$ 2.000,00 por cláusula descumprida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a tese de nulidade da intimação e tempestividade do agravo interno já foram devidamente enfrentadas e acolhidas por esta Câmara Julgadora no acórdão de id. 310988869, onde foi reconhecida a tempestividade do recurso.

Passa-se, portanto, a análise das demais teses suscitadas no agravo interno e ainda não apreciadas.

Pois bem. Quanto à tese de nulidade da decisão monocrática, esta não merece prosperar, seja pela literalidade do artigo 932, do CPC, seja pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admitem o julgamento monocrático nos casos de aplicação de entendimento consolidado ou jurisprudência dominante,
ex vi
Súmula 568/STJ.

No caso, a decisão agravada não inovou em relação à jurisprudência remansosa do STJ acerca da possibilidade de redução de cláusula penal (artigo 413, Código Civil) e da inexistência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público (artigo 128, §5o, II, “a”, CF).

Acresça-se que o direito à colegialidade não é absoluto, sendo compatível com a sistemática de julgamentos monocráticos, desde que garantido o acesso ao colegiado por meio de agravo interno, como efetivamente ocorre na presente oportunidade.

Logo, afasta-se qualquer nulidade ou irregularidade do julgamento monocrático.

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

Da análise probatória constante dos autos, especialmente o relatório técnico da Secretaria de Estado de Saúde, observa-se que, de fato, o cumprimento das cláusulas do TAC no 025/2018 foram apenas parciais.

Destacam-se os seguintes índices:

Cláusula Primeira: cumprimento parcial de 95,5% (insumos) e 61,5% (instrumentais);

Cláusula Segunda: 81,6% de manutenção periódica e adimplemento total na substituição de equipamentos;

Cláusula Terceira: adimplemento total na estruturação das equipes;

Cláusula Quarta: adimplemento parcial nos requisitos regulamentares, variando de 85,3% a 97,1%.

Tais dados revelam um cenário de adimplemento substancial, mas não integral, permitindo a aplicação equitativa do art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução da penalidade quando a obrigação principal for cumprida em parte.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO PARA REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL (ART. 413 DO CC). REQUISITOS DO ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A discussão posta no recurso especial consiste em saber se o pedido de redução equitativa da multa contratual nos embargos à execução, fundados no excesso de execução, impõe que a parte embargante aponte o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.

2. Os embargos à execução em que se alegue excesso de execução, por expressa determinação legal (§§ 3o e 4o daquele dispositivo), devem ser acompanhados da indicação do valor que se reputa correto ou da apresentação de demonstrativo do débito, sob pena de não conhecimento.

3. Haverá hipóteses, contudo, em que a verificação do excesso de execução poderá ficar inviabilizado pela necessidade da produção de determinada prova ou de determinada providência pelas partes ou pelo Juízo, motivo pelo qual se deve admitir a mitigação da previsão legal de apontamento do valor correto.

4. O art. 413 do CC admite a redução da cláusula penal disposta em contrato quando a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

5. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados concretamente.
Precedentes.

6. No caso dos autos, o devedor embargante buscou a redução da multa compensatória de 10%, prevista no contrato, em razão da aplicação da regra do art. 413 do CC, alegando excesso de execução, o que justifica a mitigação da regra do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, pois somente após a decisão do Magistrado sobre a necessidade de redução da multa e em que grau se dará, caso admitida, é que o devedor conseguirá indicar o valor preciso que entende devido.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.890.407/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Nesta senda, a redução da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cláusula descumprida revela-se totalmente razoável, proporcional e condizente com a realidade dos fatos e com o objetivo pedagógico da penalidade prevista no TAC.

No tocante à exclusão dos honorários advocatícios em favor do Ministério Público, reputo correta a decisão agravada, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 128, § 5o, II, “a”, expressamente veda o recebimento de honorários pelos membros do Ministério Público, mesmo nas hipóteses de atuação como parte processual.

Com efeito, a decisão ora agravada encontra-se em total consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e com a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025